Tribunal: TJBA
Processo: 0520900-36.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0520900-36.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PALLINA GELATERIA LTDA - ME Advogado(s): LEONARDO NUNEZ CAMPOS APELADO: Superintendente de Administração Tributária do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA DE UM MESMO CONTRIBUINTE ENTRE SEUS ESTABELECIMENTOS. TEMA 1099 DO STF. SÚMULA 166 DO STJ. PRECEDENTES TJBA. EFEITO PATRIMONIAL ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 271 DO STF. OVERRULING NÃO CONFIGURADO. CONFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTO SUMULADO NO JULGAMENTO DO TEMA 831 DE REPERCUSSÃO GERAL. COMPENSAÇÃO DE EVENTUAIS INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS EM SEDE DE AÇÃO MANDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 269 DO STF. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. TEMA 1262 DO STF. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. APELO IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. Cinge-se, a controvérsia posta nos autos, no direito da Apelante à compensação de eventuais valores pagos a título de ICMS sobre transferências interestaduais (meros deslocamentos) de mercadorias que transitam por estabelecimentos seus em Estados diversos (entre matriz e filiais) e entre os Municípios baianos. No que tange à possibilidade de reconhecimento do direito à compensação de período anterior à operação, observada a Prescrição do art. 168 do CTN a Apelante sustenta que as Súmulas 269 e 271 do STF haviam sido superadas, pela própria Corte Constitucional, no julgamento do Tema 831. Cumpre observar que não houve qualquer superação do teor das Súmulas 269 e 271 pelo Julgamento do Tema de Repercussão Geral, onde a tese fixada assentou “...O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal....”. Não existe qualquer admissão de efeito patrimonial anterior à impetração, apenas o reconhecimento da submissão do pagamento dos efeitos retroativos ao regime constitucional de precatórios. Outrossim, em sede de reexame necessário, é importante observar que a Jurisprudência deste E. Tribunal, alinhando-se à tese fixada no tema 1099, das Repercussões Gerais, do Pretório Excelso de que “...Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia...”.(ARE 1255885 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020), reconhece o direito da parte Apelante a não sofrer qualquer exação tributária pela Administração Pública Estadual. Esse é o entendimento da Súmula 166 do STJ: SÚMULA Nº 166. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Do mesmo exceto jurisprudencial, porém, ao apreciar o pedido de compensação de valores eventualmente pagos a título de ICMS, o entendimento é de que não pode ser objeto do mandado de segurança, mesmo superadas as questões referentes ao efeito retroativo, por incidência da Súmula n. 271, ambas do STF, mas porque demandaria instrução probatória incompatível com o procedimento desta ação constitucional, vez que na forma da Súmula nº 269, o mandado de segurança não pode ser substitutivo de ação de cobrança. Ademais, o tema nº 1.262 DO STF assentou a tese jurídica de que “...Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal...”. Desta forma, mesmo reconhecendo o direito à não incidência entre suas filiais, não poderia, a sentença de piso, reconhecer direito à compensação administrativa do crédito. APELO IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratam os autos de Apelação Cível manejada pela Pallina Gelateria Ltda, tendo como Apelado Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO REEXAME NECESSÁRIO nos termos do voto da Relatora.